Tribunal: TJBA
Processo: 8022230-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022230-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ICARO RISSUTI ALBUQUERQUE e outros

Advogado(s)
:
BRENO SALVIO FREIRE LIMA PIONORIO RAMOS

AGRAVADO: ALVANICE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA – DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE RECORRENTE QUE PERMITEM ANTEVER A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO ATENDIDAS NA ORIGEM OU NESTA CORTE - DADOS CONTRADITÓRIOS APRESENTADOS NOS DOCUMENTOS QUE IMPEDEM REVER O ENTENDIMENTO DO JUÍZO PRIMEVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Na origem
a discussão gira em torno de
ação de cobrança cumulada com indenizatória em face de compra de imóvel junto a requerida.

2. O
recurso se volta contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita
e requer o deferimento da assistência judiciária gratuita em sua totalidade
.

3.
Os autos de origem e o presente recurso – sem um documento sequer – demonstram sérias inconsistências da documentação apresentada em demonstração de serem ou não os recorrentes credores da assistência judiciária gratuita.

4.
Se são plausíveis as alegações da parte recorrente quanto a presunção da hipossuficiência dos requerentes da gratuidade, certo é que a mesma se dá de forma
iuris tantum
, cuja sua realidade não se sustenta frente aos fatos apurados nos documentos juntados aos autos pela própria autoria.

5.
Cumprida a determinação do §2º, do art. 99, do CPC em Primeira e Segunda instância, as partes se negaram a apresentar a documentação requerida impedindo revisão do entendimento do Eminente
a quo
.

6.
No caso em tela, promover a igualdade entre os jurisdicionados representa indeferir o pleit
o
daquele que não realiza prova de efetiva necessidade do benefício, de forma a que se possa assegurar àquele que comprove que de fato necessita da assistência
o não pagamento das custas
.

7.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022230-74.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ICARO RISSUTI ALBUQUERQUE e outros
e como apelada
ALVANICE SOUZA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .